Tribunal: STF
Processo: HC 263345
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Petições nºs 151873/2025 e 158158/2025– eDOC.07 e 08)



    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC.05).



    No pedido de reconsideração, o impetrante alega que a Defensoria Pública, embora ciente da decisão que negou seguimento ao writ, não adotou “nenhuma providência efetiva”. Sustenta ser alvo de atos de “retaliação institucional e desvio de finalidade” supostamente praticados pelo Juiz “responsável pelo processo previdenciário de origem”. Aponta omissão na atuação das “instituições de controle” (Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Ministério Público Federal e Conselho Nacional de Justiça), que seriam “coniventes” com os atos praticados pelo Juiz singular.



    À vista disso, requer a reconsideração da decisão impugnada para que, liminarmente, seja concedida “tutela provisória humanitária ad referendum do Plenário para determinar ao juízo de origem a apreciação do mérito com base na prova documental existente e/ou a implantação provisória do benefício até o julgamento definitivo”. No mérito, pleiteia-se que sejam apuradas as condutas, em tese, praticadas pelas “instituições de controle” e que seja oficiada a Defensoria Pública da União para que adote “medidas imediatas e efetivas”.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, o Regimento Interno desta Corte prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.



    (…)”



    “Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas.”



    Não encontra amparo legal o pedido de reconsideração feito por meio de simples petição, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado desta Corte. 



    Ademais, não antevejo ilegalidade flagrante hábil a ensejar a concessão na estreita via, haja vista que a controvérsia dos autos (concessão de benefício previdenciário) é questão alheia ao direito à liberdade de locomoção, tutelado pelo habeas corpus.



    Isso posto, nada há a prover.



    Tendo em vista a inequívoca ciência da decisão que se busca a reconsideração e o término do prazo para a interposição de eventual recurso, certifique-se o trânsito em julgado e após baixe-se ao arquivo. 



    Publique-se. Arquivem-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente